Tribunal: TJES
Processo: 5001273-82.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001273-82.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO BELLOTI PENHA e outros
RECORRIDO: ITAMAR LUIZ BERMOND e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
os recursos.

Cuida-se de ação em que se pretende a reparação por danos morais e materiais decorrentes de acidente automobilístico. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes.

Inicialmente analiso o recurso de ITAMAR LUIZ BERMOND.

Em suas razões, o primeiro requerido aduz sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, inépcia da inicial por ausência de causa de pedir e ausência de culpa na demora do conserto.

De início, adianto que merece reforma a sentença pois entendo como improcedentes os pedidos em relação ao primeiro requerido, pois esse não tem qualquer tipo de gerencia na autorização do conserto do veículo que é unicamente de responsabilidade da ré seguradora. Apesar de ter dado causa ao acidente, em nada contribuiu para a demora.

Emerge incontroverso dos autos – notadamente em face do reconhecimento em contestação –, foi o veículo de sua propriedade responsável pelo sinistro que causou a perda total do veículo dos autores.

Contudo, cabe ressaltar que o requerido ITAMAR LUIZ BERMOND transferiu à sua seguradora a responsabilidade de arcar com as indenizações contratadas, nos termos da apólice.

Disso, extrai-se agiu no limite do que lhe era exigido – já que como segurado fica limitado à comunicação do sinistro à seguradora, a quem compete realizar o pagamento da indenização. E, diante da relação contratual mantida entre o demandado e a sua seguradora, é dela a responsabilidade pelo custeio das despesas advindas de fato enquanto estava o segurado coberto pela apólice contratada.

Eis a exegese do artigo 787 do Código Civil:

Art. 787. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro.

Acolho, pois, a preliminar de ilegitimidade arguida pelo primeiro requerido.

Passo a análise do recurso de HDI SEGUROS.

Em suas razões, HDI SEGUROS aduz, em síntese, limitação de sua responsabilidade à apólice do seguro, ausência de cláusula de dano moral no contrato, ausência de dano moral no caso concreto e, subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.

Ab initio de ser destacado que a relação existente entre a recorrente e a parte autora é inquestionavelmente de consumo, forte no disposto no artigo 14 do Código Consumerista, razão pelo qual a segunda requerida possui responsabilidade objetiva na hipótese de ser configurada eventual falha no serviço prestado, o que ocorreu nos autos.

Em que pese a alegação de que não há na apólice previsão de dano moral, considerando que a ré não cumpriu com o prazo razoável de entrega do carro aos consumidores e diante da privação injusta de utilização do veículo, gerou o direito à indenização a título de danos morais diante do abalo sofrido, bem como indenização a título de danos materiais, conforme fartamente comprovado nos autos.

Inconteste, portanto, que o atraso anormal na reparação e restituição do veículo (75 dias) aos autores gera frustação ao consumidor contratante, tal situação, por certo, ultrapassa o mero dissabor e descumprimento contratual, merecendo compensação pecuniária, isto porque o consumidor, diante da ocorrência de sinistro, possui o direito de obter a prestação devida de forma integral e em tempo razoável, o que não ocorreu no caso telado.

Trata-se de dano moral in re ipsa, que se constata em razão da comprovação dos fatos alegados na inicial, dispensando maior demonstração não se tratando, apenas, de mero descumprimento contratual, isento de consequências, mas sim de desatendimento a obrigação assumida, restando demonstrado que o desatendimento das obrigações assumidas extrapolaram o aborrecimento normalmente dele decorrente, que gera profunda dor psíquica, em função de que a demandada estava obrigada a atender em tempo hábil o consumidor e acaba por postergar e se omitir neste momento delicado.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE ITAMAR BERMOND
, para reformar a sentença e reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ficando a requerida HDI SEGUROS responsável pelo pagamento integral da condenação. Sem sucumbência.

Por fim,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE HDI SEGUROS
.
Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO essa parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.